Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART.40,III,LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não se acolhe a aventada nulidade do processo por falta de citação vez que a apelante foi notificada pessoalmente, tinha ciência da denúncia e, por opção, deixou de acompanhar o processo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a ausência de citação, após a notificação prévia do acusado nos crimes da Lei no 11.343/2006, não gera qualquer nulidade. Assim, rejeita-se a preliminar.
2. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial. Assim, denota-se que irrelevante para a sua configuração a quantidade de droga apreendida.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, aliada às declarações do usuário que havia recém adquirido a droga da acusada, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Embora não tenham sido encontrados em seu poder instrumentos utilizados para a traficância, e ser ínfima a quantidade apreendida, a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida e das filmagens da venda do entorpecente, indicam suficientemente a intenção de traficância.
5. Segundo repertório jurisprudencial, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
6. Em se tratando de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos da alínea “b” do §2o do artigo 33 do CP.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.